Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0730971-23.2021.8.07.0000 REQUERENTE: G SOSA BELUSCI CALCADOS EIRELI - EPP REQUERIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista que não foi interposto recurso contra a decisão Id. 29449874, que concedeu efeito suspensivo ao Apelo n° 0727398-08.2020.8.07.0001, que se encontra aguardando julgamento, arquivem-se os autos desta Petição Cível. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora